Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-79.2015.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000146-79.2015.8.05.0073 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS APELADO: NATALINO CABRAL DA SILVA Advogado(s): SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO ANTERIOR. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Consoante a Súmula 568 do STJ, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a interposição de Agravo Interno, ao devolver a matéria para apreciação do órgão colegiado, sana qualquer alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Preliminar rejeitada. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão fazem jus ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário, por se tratar de direitos sociais estendidos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Manutenção da sentença de procedência. A condenação em honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, cabendo ao Tribunal fixá-los de ofício em caso de omissão da sentença. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de uma verba honorária fixada na origem. Sendo os honorários de sucumbência arbitrados pela primeira vez em grau recursal, em razão de omissão da sentença, não há base para a sua majoração, por ausência de arbitramento anterior. Precedentes do STJ. Agravo Interno conhecido e desprovido, com correção, de ofício, do capítulo referente aos honorários advocatícios, para afastar a majoração recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.